Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-22.2024.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. Contrato de cédula de crédito bancário garantida via de alienação fiduciária. Instituição financeira. Inadimplência do contratado. Mora caracterizada. Liminar. Deferimento. Execução. Veículo objeto da garantia. Apreensão. Medida não consumada. Frustração. Conversão da ação em execução. Determinação judicial. Inviabilidade. Convolação. Desconsideração. Faculdade assegurada ao credor. Inteligência do artigo 4o do decreto-lei no 911/69. Observância. Renovação de diligência volvida à execução da busca e apreensão deferida. Pressuposto. Comprovação efetiva da localização do veículo objeto da garantia. Prescindibilidade. Previsão legal. Inexistência. Extinção da ação de cognição especial. Impossibilidade. Interesse de agir. Subsistência. Sentença extintiva. Cassação. Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, lastreada no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a par de afirmar a impossibilidade da manutenção da demanda em razão da ausência de promoção dos atos processuais determinados pelo Juízo, notadamente a conversão da ação em execução, extinguira, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão com pedido liminar, sob o prisma de que houvera a perda superveniente do interesse da agir da demandante, ora apelante.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar a extinção do processo, sob o prisma do desaparecimento do interesse de agir, diante da imputação de desídia da autora em promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, determinação judicial que germinara da frustração das diligências destinadas à busca e apreensão do veículo objeto de garantia.
III. Razões de decidir
3. Consubstanciando a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução faculdade outorgada ao credor fiduciante, não se afigura legítimo ao Juiz da causa, afrontando o repositório legal especial que pauta a pretensão, substituir sua vontade e, sob a premissa de que não provera os meios necessários para a apreensão do veículo que traduz a garantia, alijando-o da prerrogativa que o assiste de eleger a medida mais consentânea com seus interesses, determinar que promova, após a frustração de diligências volvida a buscar e a apreender o automóvel, a convolação da lide originalmente formulada em ação de depósito ou execução (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o).
4. Qualificada a mora do obrigado fiduciário, rendendo ensejo ao distrato do contrato e ao aperfeiçoamento da garantia fiduciária contratada, a frustração de exíguas diligências empreendidas com o escopo de ser apreendido o veículo oferecido em garantia não configura a inviabilidade de ser consumada a apreensão, obstando que, sob essa moldura, seja determinado que o credor promova a convolação da pretensão em ação executiva, sob pena de extinção do processo, notadamente porque, aliado ao fato de que a convolação depende da sua iniciativa e está vinculada ao seu interesse, somente se frustrada efetivamente a busca e apreensão do veículo é que poderá se cogitar das medidas alternativas à realização da garantia, notadamente a convolação da ação originária em ação de execução.
5. Consoante regra inerente ao princípio dispositivo encartado como parâmetro do devido processo legal, segundo o qual a lide transita sob a moldura do pedido deduzido pela parte sob suas exclusivas conveniências, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução consubstancia faculdade outorgada ao credor fiduciante e é condicionada à frustração da consumação da garantia fiduciária convencionada mediante a apreensão do bem que a representa e a consequente consolidação da sua posse e propriedade em poder do credor fiduciário.
6. Considerando a inexistência de previsão legal nesse sentido, inviável que a expedição ou desentranhamento do mandado de busca e apreensão destinado à consumação da liminar deferida sejam condicionados à comprovação, pelo credor fiduciário, da localização do veículo, porquanto inviável a realização do condicionado, que somente será aferido no momento da consumação da medida, sendo reservado ao juiz da causa, nessas situações, velando pela efetividade processual, demandada nova diligência pela parte autora, exigir, se o caso, o complemento de eventuais custas geradas pelas diligências já consumadas e serão renovadas, se não compreendidas pelas custas iniciais, pois compete à parte custear as despesas processuais, ressalvado o reembolso ao final (CPC, art. 82).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.